Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese, a sentença de conhecimento determinou a restituição integral dos valores efetivamente pagos pelo autor, postergando a delimitação do montante devido à comprovação dos valores pagos, em sede de cumprimento de sentença.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença que busca apenas a aplicação do dispositivo da sentença de conhecimento não ofende a coisa julgada. Decisão agravada desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.